Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, suspensão de descontos e repetição de indébito. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial grafotécnica. Descaracterização. Não há necessidade de perícia grafotécnica no instrumento contratual pois a controvérsia pode ser esclarecida à luz de outras provas, especialmente pelo exame das demais provas documentais. Ademais, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
3 – Existência do contrato. Ausência do instrumento. Na inicial, o autor afirma que realmente contraiu o empréstimo, imaginando tratar-se da modalidade consignado convencional, pelo qual recebeu o valor de aproximadamente R$ 10.000,00. Alega ainda que o banco réu descontava em folha todo mês em média o valor de R$ 371,45 (trezentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Assim, é de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, no caso em exame houve contrato, não obstante a ausência do instrumento e indicação dos parâmetros, como juros e prazo.
4 – Juros e quitação. Não obstante o consenso entre as partes acerca da contratação, não há o instrumento respectivo de modo a indicar qual é a taxa de juros praticada e os demais exigências legais (art. 52 do CDC). Entretanto, o próprio consumidor confirma a contratação, de modo que decido por equidade (art. 6o da Lei 9.099), reconhecendo, como percentual de juros, o informado no site da ré (www.bmg.com.br) para o empréstimo consignado (1,8%). O site “calculadora do cidadão” (www.bacen.gov.br) indica, para tal valor, taxa e mensalidade, a liquidação do empréstimo em 37 meses, ou seja, agosto de 2019. Assim, naquela data o empréstimo restou quitado e são indevidos os descontos ocorridos a partir de então.
5 – Repetição de indébito. A repetição de indébito exige a demonstração do pagamento indevido. No caso, não há demonstração de descontos na folha de pagamento do autor após agosto de 2019 (ID. 17492979). Logo, não há valores a serem repetidos. Sentença que se reforma para afastar a condenação à repetição de indébito, mantendo-se a obrigação de abstenção de novos descontos.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J